Tribunal: TJPA
Processo: 0801445-79.2022.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801445-79.2022.8.14.0035

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSA MARIA MARAJO SENA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL DE SERVIDORA APOSENTADA. TRATO SUCESSIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra decisão monocrática que, ao julgar apelações em ação ordinária de revisão de enquadramento funcional cumulada com concessão de progressões e ressarcimento de proventos, reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado do Pará e manteve a procedência da sentença em face do IGEPREV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a decadência do fundo de direito quanto ao pedido de reenquadramento funcional de servidora aposentada; (ii) estabelecer se o IGEPREV possui legitimidade passiva para figurar na demanda que versa sobre revisão de proventos de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão de enquadramento funcional, com repercussões mensais nos proventos da servidora, caracteriza relação de trato sucessivo, afastando a alegada decadência e atraindo a aplicação da Súmula nº 85 do STJ, que limita os efeitos patrimoniais à prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

O IGEPREV é legitimado para figurar no polo passivo da ação, por ser o ente responsável pela gestão e pagamento dos benefícios previdenciários, inclusive nos casos em que se discute a correção do valor dos proventos em decorrência de erro no enquadramento funcional.

A decisão judicial limitou-se à correção de omissão administrativa continuada que repercutiu negativamente nos vencimentos e enquadramento da servidora, sem configurar aumento de remuneração por isonomia, inexistindo afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

A autarquia previdenciária, embora não detenha competência para gestão de carreira, responde pelas consequências financeiras do ato de aposentadoria, o que justifica sua permanência no polo passivo da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pedido de revisão de enquadramento funcional com repercussão nos proventos de aposentadoria configura relação jurídica de trato sucessivo, sendo inaplicável a decadência do fundo de direito.

O IGEPREV possui legitimidade passiva para responder por ações que discutem revisão de proventos de servidores inativos, inclusive quando decorrentes de erro no enquadramento funcional.

A correção de falha administrativa no enquadramento funcional, quando fundada em norma legal e precedentes jurisprudenciais, não caracteriza aumento de vencimentos por isonomia, não violando a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 17, 485, VI, 1.026, §2º, 81; LC/PA nº 39/2002, art. 60-A, §3º; LC nº 128/2020; Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 35 e 36; Lei Estadual nº 6.969/2007, arts. 26 e 36.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.12.2023; STJ, AgRg no AREsp 558.052/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28.10.2014; TJPA, Ap. Cív. nº 0053238-49.2014.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 27.02.2023; TJPA, Ap. Cív. nº 0000502-20.2015.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 22.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801445-79.2022.8.14.0035

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS.

AGRAVADO:
ROSA MARIA MARAJÓ SENA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 32999863)

interposto pelo
IGEPPS
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 29371415 que ao apreciar os recursos de apelação interpostos nos autos da Ação Ordinária de Enquadramento Funcional c/c Concessão de Progressão Horizontal e Vertical c/c Ressarcimento de Proventos e Diferenças Retroativas, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará e, no mérito, negou provimento ao recurso do IGEPREV, mantendo a sentença de procedência.

Em suma, o agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que a decisão agravada merece reforma, alegando, inicialmente, a decadência/perecimento do fundo de direito, ao argumento de que o pedido de revisão de enquadramento funcional decorre de ato único de efeito concreto, sujeito ao prazo decadencial de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 da Lei Estadual nº 6.969/2007, não se caracterizando relação de trato sucessivo apta a atrair a incidência da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que, a pretensão deduzida na demanda não se limita a efeitos financeiros mensais, mas visa, em verdade, à reconstituição do ato administrativo originário de enquadramento funcional, o que afastaria a possibilidade de reconhecimento de lesão continuada, ensejando na inaplicabilidade da Súmula 85/STJ.

Defende, também, a ilegitimidade passiva do IGEPPS/IGEPREV, sob o argumento de que a autarquia previdenciária não detém competência para reenquadrar ou reclassificar servidores do Poder Judiciário, por não exercer atribuições de gestão de carreira, limitando-se à administração e ao pagamento de benefícios previdenciários.

Sustenta, ademais, a ausência de direito subjetivo à progressão ou reenquadramento automático, asseverando que o simples decurso do tempo de serviço não autoriza progressão funcional sem a observância dos requisitos legais previstos no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da separação de poderes e da vedação ao aumento de vencimentos por isonomia.

Foram apresentadas contrarrazões (Conforme ID n. 33387412), na oportunidade, a parte agravada pugnou pela manutenção integral da decisão monocrática, sustentando a inexistência de decadência do fundo de direito, a caracterização da relação jurídica como de trato sucessivo, a aplicabilidade da Súmula nº 85 do STJ, bem como a legitimidade passiva do IGEPPS diante da repercussão da controvérsia nos proventos de aposentadoria.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que ao apreciar os recursos de apelação interpostos nos autos da Ação Ordinária de Enquadramento Funcional c/c Concessão de Progressão Horizontal e Vertical c/c Ressarcimento de Proventos e Diferenças Retroativas, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará e, no mérito, negou provimento ao recurso do IGEPREV, mantendo a sentença de procedência.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 29371415):

“(...)
Decido
.

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos apelos recursais e passo a proferir decisão monocrática, com fulcro nos artigos 932, inciso V do CPC c/c art. 133, do Regimento Interno do TJPA.

II – Do Recurso de Apelação Cível – ESTADO DO PARÁ.

Da Preliminar de Ilegitimidade do Estado do Pará.

Nota-se que a parte autora ingressou no quadro efetivo de servidores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocupando o cargo de Oficiala de Justiça desde julho de 1983.

Aduz, ainda, que após 33 anos de serviço nos quadros do TJEPA, se
aposentou
no cargo de oficiala de justiça avaliadora, percebendo remuneração de R$ 5.174,40 ( cinco mil cento e setenta e quatro reais e quarenta centavos) e o enquadramento funcional na Classe A, nível 03, restando, com isso, enquadramento e classe estariam incorretos, contrariando o previsto no art. 26 da Lei Estadual 6969/2007, devendo apelada diante do tempo de serviço no referido cargo, restar-se enquadrada na Classe C, nível 15, percebendo base remuneratória superior.

Pois bem.

Preliminarmente, entendo ser o ESTADO DO PARÁ parte ilegítima para figurar no presente feito, haja vista a APELADA ser aposentada e pleitear pela revisão do ato de sua aposentadoria, com majoração de seus proventos, atribuição esta que cabe ao IGEPREV, nos termos da Lei que o criou. Explico.:

A legitimidade ad causam se define pela pertinência subjetiva entre as partes do processo e a relação jurídica de direito material deduzida em juízo. Nos termos do art. 17 do CPC, somente será parte legítima aquele que tiver interesse processual e for titular de direito ou obrigação em face do pedido formulado.

Na hipótese dos autos, a pretensão deduzida pela autora refere-se à correção do enquadramento funcional no momento da aposentadoria, com repercussões diretas na fixação dos proventos. Ocorre que, a partir da edição da LC Estadual nº 39/2002 e, especialmente, da alteração introduzida pela LC nº 128/2020, ficou estabelecido que a gestão dos benefícios previdenciários dos servidores do Poder Judiciário deve ser exercida exclusivamente pelo IGEPREV:

“§ 3º A gestão dos benefícios previdenciários de que trata a presente Lei, no que concerne aos membros e servidores do Poder Judiciário (...), deverá, no prazo de um ano, ser transferida ao IGEPREV.” (LC nº 39/2002, art. 60-A, § 3º, com redação da LC nº 128/2020)

Ressalte-se que a progressão funcional postulada refere-se a efeitos no cálculo dos proventos de aposentadoria, cuja competência para análise, concessão e revisão é atribuída exclusivamente ao IGEPREV, conforme previsão normativa e jurisprudência consolidada.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. PROFESSORA APOSENTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEI ESTADUAL N° 5.351/1986. INGRESSO DA AUTORA NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1984. DIREITO ADQUIRIDO À PROGRESSÃO ANTERIORMENTE A ALTERAÇÃO DO PCCR PELA LEI N° 7.442/2010. PRECEDENTE DESTA CORTE. LIMITAÇÃO DE VALORES RETROATIVOS PELO IGEPREV À DATA DA APOSENTADORIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. O IGEPREV, autarquia previdenciária dotada de personalidade jurídica própria, possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute vencimentos de servidores inativos. Jurisprudência do TJPA.

2. A Lei Estadual n° 5.351/1986 garante a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática à referência superior, após interstício de dois anos de efetivo exercício na função, respeitados os quatro anos de permanência da referência I a II, constando-se que a ora apelada, de fato, faz jus a progressão em tela, preenchidos os requisitos legais.

3. Quando da entrada em vigor da Lei Estadual nº 7.442/2010, que alterou as condições para progressão funcional, a servidora já deveria estar enquadrada na referência que postulou nos termos da legislação anterior (Lei Estadual n° 5.351/1986), garantia que, portanto, não pode ser afastada por lei posterior, estando-se diante de direito adquirido e não podendo a autora/apelada ser prejudicada pela mora da administração em realizar a progressão automática que fazia jus. Precedente desta Corte.

4. Remessa necessária. Sentença que merece adequação somente para limitar o pagamento de valores retroativos à data da implementação da aposentadoria da autora, ora apelada, isto é, a partir de 01/09/2012, não sendo responsabilidade do apelante o pagamento de diferenças salariais referentes à remuneração da servidora quando ainda em atividade.

5. Recurso conhecido e improvido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0053238-49.2014.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEGITIMIDADE DO IGEPREV. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. COMPROVAÇÃO ROBUSTA DO DIREITO À ELEVAÇÃO FUNCIONAL E CORRESPONDENTES ACRÉSCIMOS. ART. 54, §2º DA LC 46/2004. PERCENTUAL ADEQUADO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE.
(12086879, 12086879, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-28, Publicado em 2022-12-06)

Ademais, o IGEPREV detém personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e orçamento específico, o que o qualifica como ente autônomo responsável pelos atos que impliquem modificação de benefícios previdenciários, inclusive os decorrentes de reenquadramento funcional de servidor aposentado.

Destarte, a ausência de competência do ESTADO DO PARÁ para decidir ou revisar proventos de aposentadoria torna evidente sua ilegitimidade passiva, devendo ser excluído da lide, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A permanência do IGEPREV no polo passivo se mostra suficiente para a apreciação do mérito da demanda, inexistindo litisconsórcio necessário com o ente estatal.

Diante do
acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, torna-se prejudicada as demais teses arguidas pelo referido Ente Estatal.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO IGEPREV

Havendo questões prejudiciais a serem analisadas, passo, pois, ao seu exame, adiantando desde já que não podem ser acolhidas.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva do IGEPREV.

Quanto a preliminar de ilegitimidade do IGEPREV para figurar no polo passivo da presente ação, apresentando o como parte legítima o Estado do Pará para figurar no polo, tenho que não merece prosperar. Explico.:

Da análise dos autos, percebe-se que a autora já está aposentada, portanto, é o IGEPREV o órgão responsável pela gestão dos benefícios e fundo previdenciário, o qual possui personalidade jurídica própria e capacidade processual para responder a presente lide, além de dispor de patrimônio e receitas próprias e gestão de natureza administrativa, patrimonial e financeira de modo descentralizado.

Nos termos da LC 128, de 13/01/2020, que alterou o Art. 60-A, § 3º, da LC 39/2002, a gestão previdenciária no caso em tela deverá ser efetuada pelo IGEPREV, inclusive dos membros e servidores do Poder Judiciário. Vejamos:

Art. 60-A. (...)

§3º A gestão dos benefícios previdenciários de que trata a presente Lei, no que concerne aos membros e servidores do Poder Judiciário, servidores do Poder Legislativo, membros e servidores do Ministério Público Estadual, do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios e dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, deverá, no prazo de um ano, ser transferida ao IGEPREV. (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)

Assim,
rejeito a preliminar.

Da Prescrição

No tocante à preliminar de prescrição, suscitada pelo IGEPREV, entendo que deve ser rejeitada a referida tese, uma vez que constatado equívoco no enquadramento funcional da autora, o seu reenquadramento e o pagamento das diferenças de vencimentos pertinentes são medidas impositivas, trata-se de obrigação de trato sucessivo, pois a ausência da prestação de vantagem determinada por lei, renova-se a cada novo vencimento em que a lesão é cometida, e consequentemente, renova-se também o prazo para o requerimento da parcela remuneratória, assim a prescrição atinge tão somente o pagamento das parcelas anteriores a cinco anos antes do ajuizamento da ação, conforme depreende-se da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula Nº 85 do STJ
- Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Nesse sentido a jurisprudência manifesta-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE FUNDO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. Em se tratando de ato omissivo da Administração, caracterizado pela ausência de concessão à servidora municipal de progressão na carreira, ocorre apenas a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação. Incidente a Súmula nº 85/STJ. 2. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 558052 MG 2014/0192595-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/10/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2014).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS PRETÉRITAS. SÚMULA 85/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Nos termos da Súmula 85/STJ, "nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação". II. Na forma da jurisprudência, "em se tratando de ato omissivo da Administração, caracterizado pela ausência de concessão à servidora municipal de progressão na carreira, ocorre apenas a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação. Incidente a Súmula nº 85/STJ" (STJ, AgRg no AREsp 558.052/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/10/2014). III. Na hipótese dos autos, existe ato omissivo continuado da Administração, por não haver procedido aos pagamentos relativos às progressões funcionais reconhecidas administrativamente, o que envolve prestação de trato sucessivo, não havendo que se falar em prescrição do direito de ação. IV. Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 67222 RR 2011/0244951-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 09/06/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚM. N.° 85 DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. SENTENÇA IRREPREENSÍVEL E MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.
(201230263852, 134819, Rel. HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 09/06/2014, Publicado em 18/06/2014).

No caso vertente, não se está diante da negativa formal do direito à progressão funcional, mas sim de uma omissão administrativa, que se prolonga no tempo e cujos efeitos repercutem mês a mês nos proventos da autora. Assim, somente as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda é que poderiam ser atingidas pela prescrição, jamais o direito em si ao reenquadramento ou à revisão dos proventos.

Desse modo,
rejeito a tese de prescrição.

Em relação ao
MÉRITO
, constata-se que não merece reforma a r. sentença prolatada pelo juízo de 1º grau. Explico.:

Como bem explanado na bem prolatada decisão, até a edição da Lei nº 6969/2007, o vínculo funcional do recorrido era regido pela Lei 5.810/94, que tratava do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Pública Direta, Autarquias e Fundações do Estado do Pará, considerando seu ingresso no serviço público ao ano de 1983.

Quanto aos critérios de promoção e progressão por antiguidade, assim disciplinava a Lei 5.810/94:

“Art. 35 - A promoção é a progressão funcional do servidor estável a uma posição que lhe assegure maior vencimento base, dentro da mesma categoria funcional, obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente.

Art. 36 - A promoção por antiguidade dar-se-á pela progressão à referência imediatamente superior, observado o interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício.

Por seu turno, a Lei Estadual nº 6.969/2007, em seu art. 36, pontua o que será considerado para o enquadramento, senão vejamos:

“Art. 36. O posicionamento na classe e referência salarial do servidor enquadrado será vinculado ao vencimento atualmente percebido.

§1º Se, em decorrência da aplicação do disposto no caput deste artigo, o servidor for alocado em referência de valor inferior ao que percebe atualmente, será deslocado para classe e referência de valor igual ou imediatamente superior”.

Assim, restando claro que o posicionamento do requerido, diante do novo regime jurídico, seguiria um critério relativo ao valor recebido como vencimento à época de tal enquadramento, a ausência de progressões funcionais garantidas pelo regime anterior (Lei n° 5.810/94) implicou em um menor vencimento, prejudicando a sua adequada posição no novo plano de cargos e salários.

A omissão administrativa relatada nos autos causou prejuízos financeiros e funcionais ao apelado, que não progrediu na carreira sob a égide da Lei n° 5.810/94, obtendo vencimentos abaixo do que fazia jus, o que, por consequência, provocou vício no seu enquadramento diante do novo regime, no qual o critério seguido para tanto foi o valor recebido na época dos fatos, consoante dispõe o art. 36 da Lei n° 6.969/2007.

Por oportuno, observa-se que a correção realizada pelo magistrado não tem o condão de aumentar vencimentos do servidor, mas tão somente retificar os equívocos cometidos em relação ao seu enquadramento e progressões, não havendo qualquer ofensa à Súmula Vinculante nº 37 do STF: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."

No caso em comento, que a parte autora ingressou no quadro efetivo de servidores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocupando o cargo de Oficiala de Justiça desde julho de 1983.

Aduz, ainda, que após 33 anos de serviço nos quadros do TJEPA, se
aposentou (março de 2017 – Id. 20994745 pag.05)
no cargo de oficiala de justiça avaliadora, percebendo remuneração de R$ 5.174,40 ( cinco mil cento e setenta e quatro reais e quarenta centavos) e o enquadramento funcional na Classe A, nível 03, restando, com isso, enquadramento e classe estariam incorretos, contrariando o previsto no art. 26 da Lei Estadual 6969/2007, devendo apelada diante do tempo de serviço no referido cargo, restar-se enquadrada na Classe C, nível 15, percebendo base remuneratória superior.

Nota-se que a Autora ingressou no serviço público em 1983, tendo se aposentado em 2017, quando contabilizava 33 (trinta e três) anos, de modo que ingressou no serviço público antes do advento da Lei n.º 6.969/2007, sendo, portanto, regida apenas pela Lei nº. 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Pará), o qual lhe assegurava aumento no seu vencimento base, decorrente das progressões funcionais realizadas com base nos critérios de promoção e merecimento, observado o interstício de 02 anos (Arts. 35, 36 e 37 daquela Lei).

Desta feita, visando à correção de distorções causadas quando da implantação do PCCR, que causou violação ao princípio da isonomia, pois houve tratamento desigual àqueles que tem o mesmo direito em razão do tempo de serviço, coaduno o entendimento do juízo de piso, que determinou o reenquadramento da servidora no nível C15, assim como o ressarcimento das parcelas não percebidas durante os cinco anos anteriores a propositura da ação.

A propósito, em casos semelhantes, já se manifestou este Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL.
ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO
. COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO DENTRO DO LAPSO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APENAS A PARCELAS NÃO ABARCADAS PELOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADA. MÉRITO.
PLANO DE CARREIRAS CARGOS E REMUNERAÇÃO (PCCR) e RESOLUÇÃO Nº 003/2010 GP. REENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EFETIVAMENTE A ESTE TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. ART. 19 DA LEI Nº 6.969/2007. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. À UNANIMIDADE.

1-
Prescrição do Fundo de Direito.
Insurge-se contra ato de enquadramento inicial no cargo de Oficial de Justiça Avaliador no padrão A01CTOA. Ato de efeito concreto. Contudo, observa-se que não houve inércia por parte do servidor, que ingressou com requerimento administrativo de revisão de seu enquadramento interrompendo a prescrição. Ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional de forma a não haver perda do fundo de direito, cabendo reconhecer apenas a incidência da prescrição quinquenal, reconhecendo-se apenas a prescrição quanto ao pagamento dos valores devidos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Precedente.
Prescrição do fundo de direito rejeitada.

2-
Mérito.
A questão reside em verificar o direito do Apelado à revisão de seu enquadramento de acordo com as progressões funcionais que possui direito, em função da contagem do tempo de serviço prestado ao TJ/PA.

3-Depreende-se dos autos que o Apelado é servidor investido após aprovação em concurso, nomeado pela Portaria nº 014/1987 de 11.02.1987, para exercer o cargo de Oficial de Justiça sendo enquadrado no padrão A01CTOA a contar de 14.04.2009 em decorrência do advento do Plano de Carreiras, Cargos, e Remuneração para os seus servidores, mediante a Lei nº 6.969/07, pelo TJ/PA, em 09/05/2007 c/c Lei nº 7.258/2009 (Id 1632633 - Pág. 6).

4-Constata-se que o enquadramento funcional obtido pelo servidor deu-se em classe inferior àquela que teria direito, mostrando-se notório que a administração pública não levou em consideração o tempo de serviço prestado pelo Apelado, uma vez que em 2009, quando já contava com cerca de 20 anos de serviço prestado ao órgão, o seu enquadramento deu-se no padrão A01 e por ocasião do ajuizamento da presente ação (2014) encontrava-se como A03.

5-Ainda que se leve em consideração os ditames do art. 32 do PCCR ao dispor que "o enquadramento dos servidores nos cargos das Carreiras Operacional, Auxiliar e Técnica ocorrerá mediante transformação dos cargos atualmente ocupados, observada a correlação existente com os cargos do novo Plano, em conformidade com a Tabela de Correspondência constante do Anexo III da presente Lei (...)" e do art. 36 que dispõe que "o posicionamento na classe e referência salarial do servidor enquadrado será vinculado ao vencimento atualmente percebido.", não parece ser crível que o servidor que à época de seu enquadramento contava com cerca de 20 anos de serviço tenha sido enquadrado na classe inicial e em sua primeira referência (A01).

6-Impende registrar que o reconhecimento ao direito à correção do enquadramento do Apelado não constitui o impedimento trazido pela súmula vinculante 37, tratando-se apenas de retificação de equívocos cometidos no enquadramento e progressões a faz jus o Apelado.

7-Cumpre registrar que a Lei nº 6.969/2007 que instituiu o PCCR no âmbito deste Tribunal, dispõe "Será considerado, para fins de progressão, apenas o tempo de serviço prestado efetivamente pelo servidor ao Poder Judiciário do Estado do Pará."

8-Desta forma, impõe-se a correção de distorções ocasionadas por ocasião da implantação do PCCR, devendo ser mantida a condenação do Estado do Pará a promover o reenquadramento funcional do servidor Apelado aos termos da Lei 6.969/07, de acordo com as progressões funcionais que possui direito, em função da contagem do tempo de serviço prestado a este Tribunal.

9-
Apelação e Remessa Necessária conhecidas e não providas. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019667-87.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/04/2022)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REPOSIÇÃO NA CARREIRA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO ENQUADRAMENTO DO SERVIDOR NO NOVO PCCR DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROGRESSÕES FUNCIONAIS A QUE FAZIA JUS NO REGIME ANTERIOR. UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DO VALOR RECEBIDO COMO VENCIMENTO NO NOVEL REGIME. PREJUÍZO CONFIGURADO AO APELADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000502-20.2015.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE OFÍCIO. AÇÃO DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO DE CARGO. PLANO DE CARREIRAS CARGOS E REMUNERAÇÃO (PCCR) - e RESOLUÇÃO Nº 003/2010GP. REENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EFETIVAMENTE A ESTE TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. ART. 3º, II e 19 DA LEI Nº 6.969/2007. APELAÇÕES CONHECIDAS, PORÉM, IMPROVIDAS. DECISÃO DE PISO MANTIDA. 1- A Lei 6969/2007, que implantou o Plano de Carreiras Cargo e Remuneração dos servidores deste Tribunal –PCCR, determina em seu artigo 19 que será considerado, para fins de progressão, apenas o tempo de serviço prestado efetivamente pelo servidor ao Poder Judiciário do Estado, não havendo, portanto, como desconsiderar situação de servidor que labora neste poder há anos (desde 1991), o que feriria de morte o direito adquirido, principalmente quando a outro servidor tal análise foi concedida. 2- Aplicação isonômica da norma, em conformidade com o previsto no art. 3ª, II, da supracitada lei. Precedente desta Corte nº 0029628-52.2014.814.0301. 3- Recurso de Ofício CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO PELA INTEMPESTIVIDADE CERTIFICADA. ACÓRDÃO(3154118, 3154118, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-11, Publicado em 2020-06-03) (grifei)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO DE CARGO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS. PLANO DE CARREIRAS CARGOS E REMUNERAÇÃO (PCCR) - e RESOLUÇÃO Nº 003/2010GP. REENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EFETIVAMENTE A ESTE TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. ART. 3º, II e 19 DA LEI Nº 6.969/2007. APELAÇÕES CONHECIDAS, PORÉM, IMPROVIDAS. DECISÃO DE PISO MANTIDA. 1- A Lei 6969/2007, que implantou o Plano de Carreiras Cargo e Remuneração dos servidores deste Tribunal ?PCCR, determina em seu artigo 19 que será considerado, para fins de progressão, apenas o tempo de serviço prestado efetivamente pelo servidor ao Poder Judiciário do Estado, não havendo, portanto, como desconsiderar situação de servidor que labora neste poder há anos,o que feriria de morte o direito adquirido, principalmente quando a outro servidor tal análise foi concedida. 2- Aplicação isonômica da norma, em conformidade com o previsto no art. 3ª, II, da supracitada lei. 3- Recursos conhecidos, porém, improvidos, nos termos do voto da relatora.

(2019.04749400-43, 209.663, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-18)

ANTE O EXPOSTO,
ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo ESTADO DO PARÁ, para, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, declarar EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em relação a referido ente federativo.

NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, mantendo-se incólume a sentença em todos os seus termos, por seus próprios fundamentos.

Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do art. 15, alínea “g” da Lei Estadual nº 5.738/93.

Condeno o IGEPREV ao pagamento dos honorários recursais, cujo percentual será definido quando da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II do Código de Processo Civil.
(...)”

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

O cerne do agravo interno reside na insistência do agravante quanto à ocorrência de decadência do fundo de direito, ao argumento de que a pretensão deduzida na demanda teria por objeto a revisão de ato único de efeito concreto (enquadramento funcional), submetido ao prazo decadencial de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 da Lei Estadual nº 6.969/2007, não se tratando, portanto, de relação jurídica de trato sucessivo

Como bem detalhado na decisão monocrática agravada, a controvérsia decorre de omissão administrativa continuada, consubstanciada na não concessão das progressões funcionais a que a servidora fazia jus sob o regime jurídico anterior, o que repercutiu de forma permanente e renovada em seu posicionamento funcional e, posteriormente, no cálculo de seus proventos de aposentadoria.

Nessas situações, o prejuízo não ocorre de uma só vez, mas se repete mês a mês, sempre que o servidor recebe valor menor do que o correto. Trata-se, portanto, de uma relação jurídica de trato sucessivo, em que a obrigação se renova continuamente. Por isso, não se aplica a decadência do fundo de direito. O que incide, quanto aos efeitos patrimoniais, é apenas a prescrição de cinco anos sobre as parcelas já vencidas, conforme estabelece a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Passando a abordar o tópico referente a ilegitimidade passiva do IGEPPS/IGEPREV, embora a autarquia previdenciária não exerça atribuições de gestão de carreira ou de reenquadramento funcional no âmbito do Poder Judiciário, é ela a responsável pela gestão e pelo pagamento dos proventos de aposentadoria, os quais constituem o núcleo dos efeitos patrimoniais discutidos na presente demanda.

É como diz a decisão monocrática:

“(...) Nos termos da LC 128, de 13/01/2020, que alterou o Art. 60-A, § 3º, da LC 39/2002, a gestão previdenciária no caso em tela deverá ser efetuada pelo IGEPREV, inclusive dos membros e servidores do Poder Judiciário. Vejamos:

Art. 60-A. (...)

§3º A gestão dos benefícios previdenciários de que trata a presente Lei, no que concerne aos membros e servidores do Poder Judiciário, servidores do Poder Legislativo, membros e servidores do Ministério Público Estadual, do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios e dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, deverá, no prazo de um ano, ser transferida ao IGEPREV. (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)”.

Ademais, não procede, ainda, a alegação de que a decisão agravada teria reconhecido progressão funcional automática ou promovido aumento de vencimentos por isonomia. O que se reconheceu foi apenas a correção de falhas causadas pela omissão da Administração, com fundamento na legislação aplicável e em precedentes do tribunal. Não houve criação de benefício novo nem substituição da Administração Pública em decisões que são de sua competência.

Portanto, nenhuma afronta ao disposto na Súmula Vinculante nº 37 do STF.

"
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."

Destarte, a partir dos elementos elencados, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 29371415, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/03/2026